Tribunal: TCU
Processo: 040.359/2012-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 962/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea a, e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, considerando o cumprimento da determinação constante do subitem 9.1 do Acórdão 1618/2019-TCU-Plenário , em arquivar o presente processo, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao Comitê Paralímpico Brasileiro: 1. Processo TC- Processo 040.359/2012-3 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Apenso: TC- Processo 011.142/2015-4 (Solicitação). 1.2. Responsável: Andrew George William Parsons, ex-presidente (XXX.420.207-XX). 1.3. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.4. Órgão/Entidade: Comitê Paralímpico Brasileiro - CPB. 1.5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrab). 1.8. Representação legal: Paulo Victor Barchi Losinskas (306109/OAB-SP) e outros, representando Comitê Paralímpico Brasileiro; Ricardo Francisco de Sales (146862/OAB-SP), representando Magda Rodrigues Gonçalves Buffet e Servicos - ME; Cassio Carlos Pereira (263755/OAB-SP), representando Metodo Tours Agencia de Viagens e Turismo Ltda. - ME; Esley Cassio Jacquet (118253/OAB-SP), representando Turismo Direto Agenciamento de Viagens Ltda; Gesse Goncalves Pereira Junior (41705/OAB-SP), representando Europatur Viagens e Turismo Ltda.; Renato Porte da Paixão, representando FMF Eventos e Info Ltda. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.